Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700136-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: ALDENOURA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. PASEP. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Princípio da Congruência preconiza a correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide (art. 141 do CPC), cabendo ao juiz decidir de acordo com esses parâmetros. Mostra-se vedado, portanto, decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial (artigo 492, CPC). 1.1. Não há julgamento citra petita por haver o juiz, definindo ilegitimidade passiva, extinto o feito. 2. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil dispõem sobre o Princípio da Não Surpresa, definindo necessidade de intimação das partes para se manifestarem antes de serem tomadas decisões que comprometam seus interesses. Não foi surpreendida a parte com sentença que definiu ilegitimidade passiva do réu se este arguiu tal ponto em contestação e se aquela se manifestou em sentido contrário em réplica. 3. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), razão por que, em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) a legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. 4. A matéria objeto do litígio (alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP) mostra-se controvertida e demanda dilação probatória; incabível aplicação da Teoria da Causa Madura. 5. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de nulidade, apelação PARCIALMENTE PROVIDA para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Banco Do Brasil S.A. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), 4-A da Lei Complementar 26/1975, sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003